Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação judicial de imóvel. Preço mínimo. Parcelamento do lance. Princípios da efetividade e menor onerosidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova alienação judicial de imóvel com preço mínimo equivalente a 50% do valor da avaliação e possibilidade de parcelamento do lance. Pretensão dos agravantes de viabilizar a alienação nos moldes propostos, alegando suficiência para quitação da dívida e geração de saldo ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a alienação judicial do imóvel por valor inferior à avaliação, com parcelamento do lance, sem comprometer a efetividade da execução e os direitos dos envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação por valor reduzido deve observar os princípios da efetividade e da menor onerosidade, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.
4. A decisão agravada considera que a alienação por valor inferior pode comprometer a satisfação integral do crédito e os encargos incidentes, inclusive débitos de terceiros.
5. A alegação de prescrição da dívida de terceiro não está comprovada nos autos, inexistindo manifestação formal do órgão credor quanto à baixa administrativa.
6. A possibilidade de parcelamento do lance não é automática, devendo ser avaliada conforme os impactos na efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alienação judicial por valor inferior à avaliação exige ponderação concreta das circunstâncias do caso, observando os princípios da efetividade e da menor onerosidade. 2. A possibilidade de parcelamento do lance deve ser avaliada conforme os impactos na efetividade da execução e na proteção dos interesses das partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 891, parágrafo único, e 895.